Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE CRISE GRAVE DE ASMA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. INSCRIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. URGÊNCIA. TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento da paciente em hospital da rede particular.
2. Em regra, o pedido de ressarcimento pelo Estado de despesas médicas em hospital particular não é cabível, porquanto, a parte que escolhe o sistema privado, deve assumir as responsabilidades por tais despesas.
3. Todavia, quando a parte não consegue atendimento adequado no sistema público e precisa recorrer ao sistema privado a fim de salvar a própria vida, como é o caso dos autos, o Estado deve arcar com as despesas médico-hospitalares.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.